Tribunal: STF
Processo: RE 1538033
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 987. DESAFETAÇÃO PELO STJ. PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA. PENHORA. LEI Nº 14.112/2020. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE IPI. REJEITADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OBJETIVANDO DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DA OBJEÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO (...)”. (eDOC 40, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 149; e 153, § 3º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a declaração de inconstitucionalidade da fixação da alíquota de 5% sobre o produto açúcar, por violação ao princípio constitucional da seletividade.



    Argumenta-se que a exceção de pré-executividade seria a via adequada para arguir a inexigibilidade das CDAs que instrumentalizam a execução fiscal. Aduz-se o IPI é um imposto de competência da União, seletivo em função da essencialidade do produto, não cumulativo, incidente sobre o valor agregado ao produto industrializado e não incidente sobre produtos industrializados destinados ao exterior. 



    Afirma-se o governo está adstrito a modificar as alíquotas do IPI sobre o açúcar apenas nas hipóteses previstas no Decreto-Lei n. 1.199/71.



    Sustenta-se, assim, a declaração da ilegalidade e da inconstitucionalidade da fixação da alíquota de 5% sobre o açúcar, por desobediência ao disposto no DL 1.199/71 e por violação ao princípio constitucional da seletividade.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, ressalto que a orientação sumulada desta Corte é no sentido de que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    Na hipótese, a parte recorrente alega a inconstitucionalidade da fixação da alíquota de 5% sobre o açúcar, por desobediência ao disposto no Decreto-lei 1.199/71 e por violação ao princípio constitucional da seletividade.



    Entretanto, o Tribunal de origem não tratou dessa questão, tendo em vista que assentou o não cabimento de arguição a inconstitucionalidade de lei federal no âmbito da exceção de pré-executividade, “por se tratar de matéria própria de embargos à execução fiscal”. 



    Eis um trecho dessa decisão:



    “14. Por fim, no caso concreto, cobra-se da agravante em execução fiscal o IPI relativo aos anos de 2010 a 2012, no valor total de R$ 11.872.219,12, constando na CDA n º 41 3 18 000007-98 a seguinte fundamentação legal: Art. 24, inciso II, do Decreto nº 4.544/02 (RIPI/02); Art. 24, inciso III, do Decreto nº 4.544/02 (RIPI/02); Art. 52 da Lei nº 8.383/91, com as alterações introduzidas pelo art. 4º da Lei nº 11.933/09; Art. 1º da Lei nº 8.850/94, com as alterações introduzidas pelo art. 12, inciso I, da Lei nº 11.933/09; Art. 52 da Lei nº 8.383/91, com as alterações introduzidas pelo art. 8º da Lei nº 11.774/08; Arts. 122, 124, 127, caput e parágrafo único, 200, inciso IV, do Decreto nº 4.544/02 (RIPI/02). 



    15. A agravante alega que a alíquota de IPI sobre o açúcar deve ser 0%, em função da essencialidade do produto, portanto é ilegal e inconstitucional a incidência da alíquota de 5%, no entanto não cabe em sede de exceção de pré-executividade arguir a inconstitucionalidade de lei federal, por se tratar de matéria própria de embargos à execução fiscal. Na via estreita da objeção é possível tão somente reconhecer de plano a inexigibilidade do crédito tributário quando cobrado com base em lei federal já declarada inconstitucional pelo STF. Presume-se a constitucionalidade das leis e o reconhecimento de sua inconstitucionalidade demanda uma discussão ampla, que, ainda que exclusivamente de direito, não pode ser considerada matéria de ordem pública, esta sim podendo ser, inclusive, conhecida de ofício pelo magistrado”. (eDOC 63, p. 8-9)



    Verifica-se assim que a parte não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, visto que o tribunal de origem não decidiu acerca da matéria suscitada em suas razões.



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.203.514 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, no caso, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 913.084 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.11.2016)



     Nesse sentido, o art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 prevê a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 



    Por fim, ainda que superado esse óbice, observo o entendimento desta Corte é no sentido de que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da exceção de pré-executividade cinge-se ao âmbito infraconstitucional, de forma que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta e reflexa, o que impossibilita o exame da matéria na via estreita do recurso extraordinário.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão em agravo regimental. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. Exceção de pré-executividade. Prescrição. Questões infraconstitucionais. 1. A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são atacados os fundamentos da decisão que obsta o processamento do apelo extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 2. Questões envolvendo o cabimento de exceção de pré-executividade e a prescrição possuem nítido caráter infraconstitucional, não ensejando a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 866.828 ED, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJ 1º.7.2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 666.361 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 16.5.2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente